Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-17.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE. ATUAÇÃO IRREGULAR DOS AGENTES. NÃO CONFIGURADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. PERDIMENTO DA ARMA. EFEITO DA CONDENAÇÃO.
1. A palavra dos policiais condutores e participantes do flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficientes para corroborar a formação do convencimento do julgador. Com efeito, são testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, de modo que seus depoimentos gozam da presunção de legitimidade e de veracidade inerente aos atos administrativos em geral.
2. O porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta. Portanto, é prescindível, para a sua configuração, a existência de dolo específico, a ocorrência de resultado naturalístico ou, ainda, a demonstração de efetivo risco à coletividade, bastando a prática de um dos núcleos do tipo penal. 2.1. Apurado que o réu, apesar de ser detentor de Certificado de Registro de Arma de Fogo, não estava em posse de Guia de Tráfego e não se dirigia a local de treinamento, instrução ou competição, além de não ter demonstrado situação de perigo atual que pudesse justificar o porte da arma, tem-se como configurado o crime do art. 16 da Lei no 10.826/2003.
3. O perdimento da arma de fogo e das munições constitui efeito da condenação, nos termos do art. 91, inciso II, alínea “a”, CP e do art. 25 da Lei no 10.826/2003, não havendo falar em desproporcionalidade da medida.
4. Recurso conhecido e desprovido.